Tribunal: TJSP
Processo: 2229672-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL- JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL- JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229672-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravada REGINA MARIA CAIRES
SALVADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229672-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2229672-40.2020.8.26.0000.
Comarca: Araraquara.
03a Vara Cível.
Processo no: 1005735-85.2020.8.26.0037.
Prolator ( a ): Juiz Paulo Luis Aparecido Treviso.
Agravante ( s ): Carolina Ferreira do Val.
Agravada ( s ): Regina Maria Caires Salvador.

VOTO No 50.037/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDATO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
-
AÇÃO
DE
NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL- JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra
decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à
agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade.
Documentação dos autos que não indica risco à subsistência
da parte, pela obrigação de recolhimento de custas
processuais. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em procedimento de notificação judicial (art.
726/CPC), fundada em mandato e contrato de prestação de
serviços jurídicos, contra decisão que indeferiu a gratuidade de
justiça à requerente, ora agravante, e determinou o
recolhimento das custas e despesas iniciais em 10 (dez) dias, sob
pena de extinção do feito (fls. 46/47 dos autos principais).
Insurge-se
a
agravante
alegando não possuir condições de arcar com os custos do
processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência e a de
sua família. Aduz possuir dívidas vencidas no valor total de R$
101.305,00 (cento e um mil, trezentos e cinco reais) e que está
com seu CPF negativado em razão disso. Alega que sua
situação financeira piorou muito depois que rescindiu a
sociedade advocatícia que mantinha com outro colega, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229672-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deixou de repassar o percentual que lhe é devido a título de
honorários advocatícios em várias demandas. Salienta que a
crise gerada pela pandemia também agravou sua situação
financeira, pois é solteira, possui dois filhos menores e depende
da ajuda de familiares para pagar suas contas básicas, tanto
que recebe o auxílio emergencial do governo federal, no valor
de R$ 1.200,00.
Requer a concessão de efeito
suspensivo e ativo ao agravo, para que lhe seja deferido o
benefício da gratuidade processual.
Recurso recebido com efeito
suspensivo ( folhas 81/82 ).
A
agravante
juntou
documentos a comprovar a situação financeira ( folhas 89/144
).
Sem contraminuta, pois não
efetivada intimação postal da parte contrária ( folha 146 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se na origem de ação
de notificação judicial versando sobre prestação de serviços
advocatícios.
A decisão agravada denegou
a concessão da justiça gratuita e determinou a juntada de
custas referentes ao ajuizamento da ação.
A
agravante
acostou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229672-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
documentos
visando
comprovar
a
impossibilidade
do
recolhimento de custas sem o prejuízo à própria subsistência.
Vê-se que a parte juntou
cópia de declaração de imposto de renda, extratos bancários
etc.
O quadro documental indica
que a agravante é advogada, esclarecendo que percebe
rendimentos referentes a honorários sucumbenciais pertinentes
a procedimentos em fase de cumprimento de sentença.
Conforme
a
decisão
de
origem, nesta condição, é procuradora em grande número de
ações de cobrança de expurgos inflacionários ( recursos
multitudinários ).
Também
se
verifica
dos
extratos bancários que a agravante repetidamente se utiliza de
recursos provenientes de caderneta de poupança ( conforme
consta das peças presentes da documentação juntada nos autos
de origem ), sendo que tal aplicação bancária não consta da
declaração de imposto de renda.
De outro lado, o valor de R$
1.000,00 ( mil reais ) atribuído à causa não enseja custas de
monta elevada a impedir à parte o acesso ao Poder Judiciário.
Desta forma, respeitado o entendimento contrário, os elementos
carreados não fazem prova da impossibilidade do custeio
referente ao ajuizamento de ação.
Ademais, a decisão agravada
dá
conta
que
a
requerente
possui
participação em
empreendimento empresarial, informação que não consta de
sua declaração de imposto de renda.
Inobstante
os
débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229672-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apresentados pela parte, tal fato não implica em insuficiência
de recurso, ao que caberia prova pela agravante.
Diante do exposto, é o caso
de manutenção da decisão agravada, que bem equacionou a
questão, aplicando os ditames legais pertinentes.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR